Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715815-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença provisório no 0707835-28.2020.8.07.0001, mantida após oposição de embargos de declaração, que convolou o feito em cumprimento definitivo de sentença, em razão do trânsito em julgado dos agravos n.o 0737547-66.2020.8.07.000 e 0735549-63.2020.8.07.0000, nos quais foram arbitrados os honorários em favor da agravada, bem como determinou a incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC, por ter sido o depósito realizado com finalidade apenas de garantia do Juízo, com posterior remessa dos autos à Contadoria para retificação dos cálculos e inclusão de multa e honorários (art. 523, CPC) e expedição de ofício para transferência do valor remanescente ao exequente (Id 121491522 e 122569760 – origem). Suscita, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, por não ter o Juízo de origem se manifestado sobre fundamentos relevantes, incorrendo em omissão. Argumenta que apesar de fixado o valor de R$ 33.465,41 a título de honorários, houve superior depósito em juízo de R$ 36.214,75, devendo a diferença remanescente ser liberada em seu favor e não em benefício do exequente. Assevera ter formulado tese, não apreciada pela origem, no sentido de que, efetuado o pagamento de complemento de proventos de 1999 até 2010 em razão de liminar, ocorrendo a revogação desta, segundo ventilado entendimento do STJ, mostra-se possível a cobrança dos valores indevidamente pagos, inclusive no que tange ao período de 2010 a 2016, compreendidos no depósito judicial, de modo a ilidir a sucumbência e a impedir o levantamento da verba depositada. Defende que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida para obstar a confecção e o envio de ofício de transferência de valores, impedindo o levantamento da verba depositada em juízo pelo agravado. Sustenta ser indevida a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, por se tratar de cumprimento provisório, com discussão processual ainda pendente. Afirma ter sido determinada, pela decisão de Id 87597067, a suspensão do cumprimento de sentença, bem como a possibilidade de a agravada realizar o levantamento condicionado à apresentação de caução, sem haver qualquer expressa fixação das sanções do art. 523, §1o, do CPC, as quais são, ainda, incompatíveis com o artigo 520, §3o, do CPC. Aduz que, havendo garantia mediante depósito judicial, de modo a possibilitar que a parte realizasse o pagamento mediante apresentação de caução idônea, não há que se falar na aplicação das sanções. Destaca que a decisão de parcial procedência à impugnação ao cumprimento provisório foi objeto do AGI 0712622-69.2021.8.07.0000, que atualmente tramita no STJ como AREsp 2071609/DF, impondo-se a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a ordem de transferência de valores. Ao final, requer o acolhimento da preliminar, a fim de desconstituir a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para: i) manter o valor depositado em juízo; ii) afastar as sanções do art. 523, §1o, do CPC; iii) apreciar as teses de redimensionamento da sucumbência pela possibilidade de cobrança, em cumprimento de sentença, de período pago após a revogação da liminar; iv) alternativamente, suspender o feito nos termos do art. 313, V, do CPC em razão de recurso pendente interposto em face da decisão de ID 87597067. Preparo recolhido (id 35399797/35399798). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, não se vislumbra qualquer negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tese atinente à possibilidade de cobrança de valores pagos pelo agravante, oriundos de liminar posteriormente revogada, bem como sua limitação temporal, já restou especificamente apreciada e resolvida no curso da demanda. Em análise ao feito de origem, verifica-se que a decisão de Id 65274542 (origem), integrada por embargos de declaração (id 66805862), limitou a obrigação de restituição de valores, inicialmente objeto do cumprimento de sentença apresentado pela CERES, apenas ao período de vigência da mencionada liminar, qual seja, 08/03/1999 a 29/09/2010, afastando-se expressamente o eventual ressarcimento atinente ao período entre 1994 a 1999 e 2010 a 2016, além de fixar honorários sobre o excesso de execução. Em que pese a discussão ter sido objeto de controvérsia no âmbito do AGI 0737547-66.2020.8.07.0000, foi mantida a limitação temporal no julgamento do agravo, em conjunto com o AGI 0735349-63.2020.8.07.0000, além de restar reconhecido o direito a honorários sobre o excesso de execução (Acórdão 1303799 – Id 89872959 – origem). Após apresentado o cumprimento provisório de sentença pela ADVOCACIA em relação aos mencionados honorários (Id 79830055 –origem), nota-se, por oportuno, não ter havido qualquer nova insurgência específica quanto ao período devido, ou eventual impacto sobre os honorários fixados, por ocasião da impugnação apresentada pela CERES (Id 83287760 – origem), sendo indevido à parte reagitar a questão posteriormente (petição de Id 120333873 – origem), em razão da preclusão. Importante notar-se, que na ocasião da impugnação pela CERES, também foi noticiada a realização de acordo em relação ao débito principal devido por MAURO RIBEIRO DE CARVALHO, em observância à limitação temporal judicialmente definida (item 3 – Id 83287767 – origem), tendo, ainda, havido o depósito judicial pela CERES, expressamente para fins de garantia do Juízo quanto aos honorários, no valor de R$ 36.214,75 (83287764 – origem). Pela decisão de Id 87597067 (origem), foi acolhida parcialmente a impugnação para condicionar o levantamento da quantia depositada à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos AGIs 0737547-66.2020.8.07.0000 e 0735349-63.2020.8.07.0000, bem como para fixar os honorários devidos pela CERES em R$ 33.465,41, além de julgar extinto o cumprimento de sentença promovido pela CERES em face de MAURO em razão do acordo e respectivo cumprimento da obrigação principal. Em que pese referida decisão ser objeto do AGI n.o 0712622-69.2021.8.07.0000, não houve concessão de efeito suspensivo, já tendo sido o mérito julgado, mantendo-se o decisum, destacando-se que “A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do art. 520, caput e incisos I a IV, do CPC.” (Acórdão n.o 1359025). Consigne-se, ainda, que mesmo pendente de julgamento definitivo, no âmbito do STJ (AREsp 2071609/DF) não foi conhecido o agravo em recurso especial interposto pela CERES, inexistindo, até o momento, qualquer decisão com atribuição de efeito suspensivo. Já em relação ao valor dos honorários devidos, nota-se dos autos originários que, após envio dos autos à Contadoria, restou apurado o valor devido de R$ 35.293,65 (id 91494627 – origem), tendo sido a diferença de R$ 921,10 liberada em favor da CERES, bem como condicionado o levantamento do valor devido ao trânsito em julgado dos AGIs 0737547-66.2020 e 0735549-63.2020, conforme determinado pela decisão de Id 93049962 (origem). E constatado e liberado o valor adicional devido à CERES (R$ 921,10), não há, em tese, que se falar em nova liberação em seu favor de outras diferenças remanescentes existentes na conta judicial, porquanto obviamente decorrentes de encargos bancários (correção monetária e juros) atinentes ao valor principal dos honorários apurado em favor da ADVOCACIA. Importante observar que em relação aos mencionados agravos, já há informação quanto ao trânsito em julgado, ocorrido em 01/02/2021 e em 23/04/2021. Nesse quadro, tal como contido na decisão ora recorrida, nada obsta o levantamento da quantia depositada em juízo pela ADVOCACIA, atinentes aos honorários devidos, uma vez que, julgados os agravos e operado o trânsito em julgado, restou implementada a condição imposta para a liberação da quantia, tornando-se definitiva a decisão que arbitrou os honorários (Id 65274542 - origem), sendo desnecessária a prestação adicional de caução ou a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC, tal como defende a agravante. Já no que tange à incidência das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC, vislumbra-se que a irresignação da agravante, em princípio, não prospera, uma vez que em simples leitura ao artigo 520, §2o, do CPC, extrai-se que referidas verbas são expressamente incidentes no cumprimento provisório de sentença atinente ao pagamento de quantia certa. Ademais, na esteira do entendimento do STJ, a exclusão da multa somente ocorrerá na hipótese de depósito voluntário da quantia devida em juízo, sem qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: Acórdãos 1417199, 1412957, 1413101, 1406096 deste TJDFT. Nesse quadro, não se vislumbrando probabilidade do direito a socorrer a agravantes, não se mostra viável a concessão do pretendido efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora